Tribunal: TJSP
Processo: 2041735-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Acolhimento da impugnação e extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Insurgência da exequente.
- Inadequação da via recursal eleita. Sentença de extinção da execução que não admite impugnação pela via do agravo de instrumento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação indenizatória. Cumprimento de sentença. Acolhimento da impugnação e extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Insurgência da exequente.
- Inadequação da via recursal eleita. Sentença de extinção da execução que não admite impugnação pela via do agravo de instrumento. Pronunciamento judicial que desafia recurso de apelação. Erro grosseiro. Impossibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.